Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715995-24.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODIR DE SOUZA MELLO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, para efeito de concessão do benefício da gratuidade de justiça, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa, consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), o julgador tem o dever de denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o c/c art. 371, ambos do CPC). Isso porque a isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do erário em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e à indisponibilidade da coisa pública. Ademais, o art. 77 do CPC, que trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinaliza para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento, sob pena de responsabilização processual (artigos 79 a 81 do CPC). Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida e fundamentada dos fatos, especialmente do último contracheque colacionado (ID 25337742), percebe-se que o apelante aufere, como major aposentado da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, uma remuneração bruta de R$20.485,76 (vinte mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), e líquida, em torno de R$14.671,76 (quatorze mil seiscentos e setenta um reais e setenta e seis centavos), após deduzidas dos descontos compulsórios. Não obstante, dos documentos coligidos não restou demonstrada um possível e substancial comprometimento de sua renda. Ademais, do material probatório colacionado, verifica-se que não foram coligidos todos os comprovantes das despesas que diz ter, principalmente das mais relevantes. Por outro lado, quanto ao processo administrativo que tramita perante o Tribunal de Contas da União – TCU, tal fato não pode ser motivo para reconhecimento da hipossuficiência financeira, posto que seria um prognóstico sobre um futuro incerto e não sabido. Assim, dos elementos de convicção constantes dos autos denota-se que a parte apelante possui condições econômico-financeiras, porquanto tem uma remuneração, como oficial da Polícia Militar do DF aposentado (ID 25337742), que não se coadunam com a alegada hipossuficiência, infirmando casuisticamente a presunção derivada da declaração exibida em juízo. Ademais, os fundamentos externados pelo Juízo a quo na apreciação da gratuidade de justiça, por si sós, já seriam suficientes para direcionar o indeferimento do benefício, mormente em se considerando que não vieram aos autos quaisquer outros elementos aptos a modificarem o raciocínio ali contido, posto que o apelante apenas alegou despesas ordinárias e sem fazer comprovação robusta e cabal delas. Posto isso, com fulcro nos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, além do art. 1.017, § 1o, todos do CPC, em atenção especial ao art. 5o, LXXIV, da CF, e à luz dos documentos juntados, especialmente do último contracheque colacionado, demonstrando remuneração incompatível com a benesse requerida, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO RECORRENTE. Nos termos do art. 99, § 7o c/c art. 101, § 2o, ambos do CPC, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator